Tribunal: TCU
Processo: 011.025/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de apresentação musical.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, autuados como representação, em que o Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson solicita a realização de fiscalização para apurar eventual irregularidade na contratação da cantora Roberta Varella de Sá realizada pelo Ministério da Cultura, por inexigibilidade de licitação, objetivando apresentação musical ao vivo, realizada em jantar oferecido pelo Presidente da França em homenagem ao Presidente da República do Brasil; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, V, 232, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal, 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. comunicar esta decisão à autoridade solicitante; e 9.3. arquivar o presente processo.